Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÍNDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TEMPESTIVIDADE DO ATO CONVOCATÓRIO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. IMPEDIMENTO DA ADMINISTRADORA. CONFLITO DE INTERESSE. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade recursal quando um dos pedidos afetos à parte recorrida estiver englobado nos pedidos recursais.
2. Conforme interpretação teleológica do item 8.4 da Convenção Condominial, é tempestiva a convocação assemblear, emitida por via postal em tempo igual ou superior a 8 (oito) dias antecedentes à data prevista para realização da assembleia.
3. Inexiste conflito de interesses por parte da administradora de condomínio que exerce poder de voto diretamente em nome de seus representados, e não em nome próprio. 3.1. A prestação de contas consiste em obrigação exclusiva do síndico, e não da administradora condominial, nos termos do artigo 1.348 do CC.
4. Os condomínios se constituem em entidades despersonalizadas, com obrigações e deveres próprios, e com capacidade processual para figurar como parte em demandas judiciais, nos termos do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil. 4.1. Não é cabível a submissão das relações jurídicas dos condomínios edilícios às normas do direito empresarial societário.
5. Mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, quando evidenciada a multiplicidade de partes e pedidos, bem como a complexidade e a insignificância do valor atribuído à causa (inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC).
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.